Tribunal: TJES
Processo: 5006822-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006822-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: CARLOS DANIEL ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006822-77.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARINETE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: CARLOS DANIEL ARAUJO DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido de dano material formulado na inicial, e condeno a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.263,00 (três mil duzentos e sessenta e três reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a requerida como culpada do acidente de trânsito referido na inicial, como causa bastante para justificar a reparação cível objeto da lide.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, cuja culpa foi validamente atribuída à requerida.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A hipótese dos autos é de colisão transversal na moto do autor, sendo que cada parte alega ser a outra a responsável pela colisão. O autor relatou no boletim de ocorrência que: “Eu Carlos Daniel Araújo estava sentido São Pedro x Santo Antônio, na subida da condusa em uma curva de mão dupla, sentido com marca dupla contínua me deparei com um veículo fazendo uma manobra irregular, saindo da sua garagem indo em sentido São Pedro, cruzando as duas faixas da via, invadiu a contramão ao invés de ir sentido a escola Viva ( Faesa) fazer o seu retorno, indo para São Pedro.” A requerida relatou no boletim de ocorrência que: “ Ao sair da garagem de casa, olhei atentamente ambos lados da via, observando que não vinha veículos sai com meu carro e de repente fui surpreendida com o motociclista em alta velocidade me acertou com força. No impacto sofri corte no la ́bio e os vidro s do retrovisor quebraram fazendo cortes superficiais no braço, senti uma batida na cabeça mesmo estando com cinto de segurança, fato ocorrido por volta de 12:30 deste dia. Colhido depoimento pessoal da requerida em audiência, que foi devidamente analisado para elaboração deste Projeto de Sentença. Pois bem, conforme o que se infere das provas anexadas aos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque a requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao realizar a manobra de marcha a ré para sair de uma garagem, sem observar que a moto do autor trafegava pela via, ocasionando a colisão. No aspecto prático, a manobra realizada pela requerida caracteriza-se como ingresso na pista de rolamento, a partir de lote lindeiro (garagem), o que constitui movimento permitido, porém exige máxima prudência, cuidado e atenção, somente podendo ser realizada após verificação da corrente de tráfego, evitando-se interrompê-la. Este fato, por si só, afasta a responsabilidade do autor, visto que a requerida criou situação que deu causa ao sinistro, se não houvesse ela violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado [...] Cumpre ressaltar que o acidente ocorreu quando a requerida saía, de marcha a ré, com o veículo da garagem, movimento este que exige que todos os condutores transitem com máxima e extrema cautela, com segurança absoluta, de forma a permitir a parada do veículo com segurança, a fim de evitar colisões como a dos autos e até mesmo eventuais atropelamentos de animais, crianças e transeuntes diversos que, previsivelmente, transitavam pelo local. E isto, pelo que consta dos autos, não ocorreu. A requerida alega que o autor trafegava em alta velocidade, mas não comprova o alegado. Ademais, conforme bem determina o artigo 36 do Código de Trânsito, o condutor que esteja saindo de um lote lindeiro deve dar preferência aos condutores que estejam trafegando pela via. No caso, o autor estava trafegando na via, quando a requerida de forma imprudente saiu de uma garagem e adentrou com parte de seu veículo na pista de rolamento, dando causa a colisão. Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa da requerida pela colisão, devendo indenizar o autor”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Com relação ao ressarcimento material, inexistiu prova relevante que infirmasse a prova documental produzida pelo requerente.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)